Tribunal: STF
Processo: HC 190373
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Ricardo Murin, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 607.240/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de RICARDO MURIN, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos de falsidade ideológica, uso de documento falso e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
    Requer o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do ora paciente, mantida por ocasião da r. sentença condenatória, em razão da ausência de fundamentação idônea, bem como da alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto estabelecido na sentença”. (eDOC 8)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor da sentença:
    “Considerando as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade exacerbada e conduta social que deve ser avaliada negativamente, posto o documento de fls. 28/36 dos autos indicar que estaria ligado a outros indivíduos, de forma estruturada, para a prática de infrações criminais; ao lado do exposto, o documento de fls. 39/47 dos autos revela que o acusado teria se evadido do sistema prisional, sendo que mantinha em sua residência um outro documento de identidade como o nome de Jorge, falsificado, além de um outro RG, em nome de Ricardo, e uma certidão de nascimento falsificada, com o nome de Ricardo) e a reincidência comprovada do réu, com fundamento no artigo 33 do Código Penal, a pena para o delito previsto no artigo 304 c/c o artigo 297, "caput", ambos do Código Penal, será o fechado, sendo que para o delito previsto no artigo 12 da Lei no. 10.826/2003, será o semiaberto (posto que a pena privativa de liberdade é de detenção). 
    Acrescente-se que, em conformidade com o parágrafo 2o., do artigo 387, do CPP, frente às informações constantes da certidão de fls. 316/318 e FA de fls. 272/280, considerando o tempo de prisão provisória e não se verificando comprovação suficiente nos autos da impossibilidade de aplicação do referido dispositivo legal, o regime inicial fechado quanto ao delito previsto no artigo 304 c/c o artigo 297, "caput", ambos do Código Penal, passa a ser o semiaberto. 
    No presente caso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, para os dois delitos, diante da reincidência do réu e das circunstâncias judicias negativas. 
    Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a condenação pelos delitos de uso de documento falso e de posse ilegal de arma de fogo, pois respondeu ao processo preso e por se verificar que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do réu revelada pelos fatos acima descritos: circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade exacerbada e conduta social que deve ser avaliada negativamente, posto o documento de fls. 28/36 dos autos indicar que estaria ligado a outros indivíduos, de forma estruturada, para a prática de infrações criminais; ao lado do exposto, o documento de fls. 39/47 dos autos revela que o acusado teria se evadido do sistema prisional, sendo que mantinha em sua residência um outro documento de identidade como o nome de Jorge, falsificado, além de um outro RG, em nome de Ricardo, e uma certidão de nascimento falsificada, com o nome de Ricardo) e a reincidência comprovada do réu. A prisão cautelar é justificada também para assegurar a aplicação da lei penal, posto que não se verifica como suficiente nos autos a convencer de que caso concedida a liberdade neste momento, o réu iria se apresentar à Justiça, num futuro chamamento, inclusive diante do documento de fls. 39/47 dos autos demonstrar que o réu teria se evadido do sistema prisional.” (eDOC 3)
    Como se vê, foi fixado o regime inicial fechado, mas, considerado o tempo de prisão processual, progrediu-se ao semiaberto.
    Diante do registro de reincidência e fuga do paciente, não se vislumbra ilegalidade manifesta a autorizar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente